Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. DESBLOQUEIO. CREDOR. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou o desbloqueio de quantia penhorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o desbloqueio da quantia penhorada é nula diante da ausência de intimação prévia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.
4. O rito prevê que o executado terá o prazo de cinco (5) dias para comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O Juízo de Primeiro Grau analisará a impugnação à penhora e determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva em caso de acolhimento das alegações, a ser cumprido no prazo de vinte e quatro (24) horas pela instituição financeira.
5. Não há que se falar em inobservância ao princípio da não surpresa ou em nulidade da decisão que determinou a desconstituição da penhora. Inexiste qualquer previsão de intimação da parte contrária, o que afasta a violação ao contraditório alegada.
6. O executado demonstrou a impenhorabilidade da quantia bloqueada. A desconstituição da penhora deve ser imediata em caso de acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor, sem necessidade de intimação prévia do credor, que pode recorrer da decisão.
7. A condenação à multa dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil é descabida quando presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A desconstituição da penhora deve ser imediata em caso de acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor, sem necessidade de intimação prévia do credor, que pode recorrer da decisão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 80, 81 e 854, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.